Tribunal: TJDFT
Processo: 0723330-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. COMPROMETIMENTO DE RENDA COM DÉBITOS LANÇADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA CORRENTE. LEI No 14.181/2021. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELO DEVEDOR. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE E INCLUSÃO SOCIAL. CONSERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. ALTERAÇÃO DA FORMA DE COBRANÇA. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ, DA PROBIDADE E DA EQUIDADE. STJ. RECURSOS REPETITIVOS. LICITUDE DOS DESCONTOS. LIBERDADE DE CONTRATAR E AUTONOMIA DE VONTADE DAS PARTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO
1. À luz da jurisprudência vigente, a pretensão de alterar a forma de cobrança das parcelas vinculadas a contratos de mútuo, em especial com desconto em conta corrente, esbarra na análise da validade da cláusula autorizadora e do contexto em que os contratos foram firmados.
2. Os negócios jurídicos regem-se pelos princípios da boa-fé e da probidade (art. 422, CC) ou da boa-fé e equidade (art. 51, IV, CDC), que devem ser sopesados pelo julgador quando da apreciação de pedido de tutela de urgência e que ensejam na alteração da vontade das partes e da justa expectativa esperada do seu cumprimento.
3. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, cuja observância é obrigatória às demais instâncias do judiciário (art. 927, CPC), decidiu pela licitude dos descontos de parcelas de mútuos bancários em conta corrente, ainda que destinada ao recebimento do salário.
4. No caso sub judice, a discussão não envolve a legitimidade dos lançamentos em conta corrente para a cobrança de prestações de contrato de mútuo e a existência de autorização para tal proceder, mas superendividamento do mutuário, e se seria possível sobrestar a forma de execução dos respectivos contratos ou até substituí-la por outra que respeite a capacidade financeira do devedor, tudo para lhe assegurar meios mínimos para sua subsistência digna. Nesse caso, é preciso seguir o regramento previsto na lei especial, ainda que esteja identificada ou definida a causa preponderante desse endividamento.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.